Tribunal: TJMT
Processo: 1041756-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1041756-88.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).
2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.
3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a reclamante não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041756-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA - CPF: 035.154.201-93 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022